Tribunal: STF
Processo: ARE 1555423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 25.4.2024, por maioria, no julgamento da Apelação Criminal n. 5001134-74.2017.8.21.0016/RS, negou provimento ao recurso do agravante e deu provimento ao recurso ministerial, para aumentar a dosimetria da pena imposta ao agravante para “13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado” (fl. 8, e-doc. 104), mantida a condenação proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ijuí/RS, que condenou o agravante pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), em continuidade delitiva. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. 



    MÉRITO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. Caso em que foram descobertas fotografias de cunho pornográfico envolvendo a vítima, que contava com 13 anos de idade e era abrigada em instituição municipal, e outras meninas, bem como o réu. Ouvida na fase policial, a ofendida descreveu ter relação de namoro com o acusado, há meses, com manutenção de conjunção carnal. O réu, na fase policial, negou envolvimento, mas, em juízo, confirmou as práticas sexuais com a ofendida, dizendo não ser de seu conhecimento a idade dela. A ofendida, por sua vez, em juízo, negou os fatos, mediante depoimento evasivo e pouco esclarecedor, parecendo envergonhada e amedrontada. A assistente social do abrigo em que a vítima estava à época, confirma que o réu rondava o local e lá buscava a vítima, quando esta fugia, tendo conhecimento de que mantinha relações sexuais com ele. A prova, em especial as fotografias juntadas aos autos, o depoimento da assistente social e a confissão judicial do réu, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram e o réu foi seu autor. Desimporta que as relações sexuais tenham sido consentidas, na medida em que, segundo a Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.’ Inviável, também, o pretendido reconhecimento da figura do ‘erro do tipo’, na medida em que as circunstâncias fáticas demonstram que o acusado tinha ciência acerca da idade da vítima. Concretizadas todas as elementares da descrição típica do art. 217-A, caput, do CP, diversas vezes, em continuidade delitiva. Condenação mantida. 



    APENAMENTO. Basilares mantidas em 04 meses acima do mínimo, em face das circunstâncias negativas. Em seguida, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão, reduzidas as penas provisórias ao mínimo legal, observada a Súmula nº 231 do STJ. Considerando que foram praticados diversos atos criminosos pelo acusado, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, corretamente reconhecida a figura da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP. Em razão da quantidade de crimes praticados, os quais ocorreram de forma reiterada ao longo de considerável período de tempo – por vários meses –, é caso de aplicação da fração de aumento de 2/3, tal como pleiteado pelo Ministério Público em razões de recurso. Pena fixada em 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado. Demais disposições da sentença mantidas.



    APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 104).



    2. Em 26.7.2024, o Terceiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, rejeitou os embargos infringentes e de nulidade opostos pelo agravante contra o acórdão de apelação do Tribunal estadual (e-doc. 138).  



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 23.8.2024 (e-doc. 156).  



    3. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afrontado o inc. LVII do art. 5º da Constituição República e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.122 (e-doc. 164).  



    Afirmou que “infere-se da decisão do Tribunal ad Quem a flagrante violação ao artigo 5º, inciso LVII da Constituição da República, como mencionado pelo MP do TJRS uma afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como ADPF 1122 que tramita no STF” (fl. 4, e-doc. 164).



    Defendeu que, “como o MPRS pediu a absolvição do Recorrente – no evento 8 – e como está em trâmite no STF a ADPF 1122 que entende pela vinculação da decisão do juiz a um pedido do Autor da Ação (dominus litis), outra decisão não há no presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO senão a suspensão do presente até decisão posterior sobre a matéria posta. E, caso acolhida a tese defendida pela Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim), a decisão do TJRS dever ser revista para absolvição do ora Recorrente” (fl. 9, e-doc. 164).  



    Sustentou que, “pelo não entendimento do TJRS da aplicação do princípio constitucional do ‘IN DUBIO PRO REO’, uma vez que a palavra da vítima é contrária à denúncia do MP, e o parecer do MP requer absolvição do Recorrente pela fragilidade de provas, da condenação não unânime por partes dos desembargadores do TJRS, bem como da ADPF 1122, requer a análise do presente Recurso para a absolvição do Recorrente com base na fundamentação posta” (fl. 9, e-doc. 164).  



    Pediu o “total provimento ao presente Recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão recorrida, com base no Voto discordante do Egrégio Tribunal, nas próprias manifestações do Ministério Público durante toda a fase processual e no princípio constitucional do in dubio pro reo na aplicação ao caso em questão com posterior absolvição do Recorrente, com base na fundamentação posta e de forma subsidiária, acaso entendam os nobres, reste o presente processo suspenso até final decisão do STF com o julgamento da supracitada ADPF” (fl. 9, e-doc.  164).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a sua inadmissão e o seu desprovimento (e-doc. 169). 



    4. Em 21.10.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, inadmitiu o recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 173).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que, “uma vez constatado que as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia, é de afastar o óbice da súmula 284 do STF” (fl. 7, e-doc. 186).  



    Realça que “uma análise rápida dos fatos instruídos no processo instrutório, constata-se que o órgão julgador colegiado não examinou as provas constantes nos autos, em especial o parecer do Ministério Público de segundo grau que pede absolvição do agravante assim aduzindo: ‘considerando a fragilidade probatória, deve ser reformada a sentença exarada, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência’ (fl. 7, e-doc. 186).  



    Ressalta que “existe no STF a ADPF Nº 1122. onde a corte suprema irá julgar se o Magistrado a quo será ou não obrigado a seguir parecer do Ministério Público quando este pede absolvição do réu, como in casu. Desta forma, entendemos que no v. acórdão não enfrentou os argumentos relevantes que o Agravante deduziu, vindo a contrariar inclusive o próprio órgão oficial de acusação. Além disso, a 3ª Câmara negou provimento aos Embargos de Declaração manejados para esse específico fim” (fl. 8, e-doc. 186).



    Pede que “Vossa Excelência, receba, conheça e dê provimento a este AGRAVO, para impor a reforma da Interlocutória hostilizada. E determinar o trânsito do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante” (fl. 12, e-doc. 186).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário em que pleiteado o reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do inc. LVII do art. 5º da Constituição República e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.122, para que seja reformado o acórdão recorrido do Tribunal estadual, com a absolvição do agravante do crime de estupro de vulnerável, pela alegação de incidência do princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, seja suspenso o processo até decisão final deste Supremo Tribunal sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.122 (e-doc. 164).



    7. Tem-se, na espécie, que o agravante interpôs o recurso extraordinário “com fulcro no artigo 102, inciso III, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição da República” (fl. 1, e-doc. 164).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que a ausência de indicação, no recurso extraordinário, da alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição, na qual se baseia a interposição do recurso, atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA FIRMADA NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALÍNEA E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.482.969-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III  
DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. (...)



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 819.458-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    8. Em 21.10.2024, na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, afirmou:



    “Recorrente não indicou o fundamento constitucional no qual ampara a inconformidade (artigo 102, incisos III, a, b, c ou d, da Constituição da República).



    Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (fl. 2, e-doc. 173).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de indicação do fundamento constitucional no qual se baseia a interposição do recurso, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.535.710-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de furto qualificado. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Individualização da pena. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. (...)



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.534.808-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 12.5.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    9. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Em 20.3.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ijuí/RS, na Ação Penal n. 5001134-74.2017.8.21.0016/RS, condenou o agravante pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), em continuidade delitiva, nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO (...) ofereceu DENÚNCIA contra [J. S.] (...) dando-o como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, na forma do artigo 71, caput, c/c o artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, em razão da prática do seguinte fato delituoso:



    ‘Em datas, horários e locais não suficientemente esclarecidos, mas em período anterior ao depoimento da fl. 36/IP (datado de 18/06/2013), nesta cidade de Ijuí/RS, em diversas oportunidades e de forma continuada, o denunciado [J. S.] teve/manteve conjunção carnal, mediante violência presumida, com a vítima [B. E. P. K.], nascida em 24/06/1999, adolescente, que contava com menos de 14 anos de idade na época dos fatos (certidão de nascimento da fl. 28/lP). Nas ocasiões, o denunciado, contando com aproximadamente 30 anos de idade e aproveitando-se da idade e da inexperiência da vítima, teve/manteve conjunção carnal com a ofendida, chegando a estabelecer um relacionamento amoroso com ela, mesmo tendo ciência de sua menoridade, a fim de satisfazer sua lascívia e seu instinto sexual. Os atos sexuais foram praticados mediante violência presumida, em razão da idade da ofendida (menos de 14 anos), e porque esta não possuía capacidade plena de consentimento. Ressalte-se que o suposto consentimento da vítima não pode ser considerado causa excludente de tipicidade. Sinala-se que o denunciado é reincidente, consoante certidão judicial criminai das fis. 111-114/IP (processo nº 080/2.04.0000572-5)’. (...)



    Tocante à autoria, o denunciado [J. S.], inquirido em juízo, confirmou que manteve relacionamento amoroso com a vítima [B. E. P. K.] por volta dos anos de 2012 ou 2013, quando se separou da mãe de seu filho. Não sabe a idade que ela tinha na época, mas a conheceu ‘na noite’. (...) Manteve relações sexuais consentidas com a vítima. Referiu que ela nunca mencionou a idade e ‘ficava até chato’, ‘desconfortável’, perguntar a idade dela. (...) Quanto as fotos constantes nos autos, referiu que foram tiradas para ser algo ‘íntimo’, ‘pessoal’, consentido por todas as partes ‘tanto que da minha parte não divulguei nada disso ... até sei a pessoa que fez essa maldade de pegar o pen drive e me incriminar... foi algo íntimo, tirado para nós e pronto’. (...)



    Por sua vez, a vítima [B. E. P. K.] (19 anos de idade na época do depoimento), em juízo, com relato contrário ao prestado pelo acusado, referiu nunca ter namorado ou tido alguma relação com o réu: ‘nunca tive relação com ele’. Referiu estar ‘por fora’ dessa situação. Nessa época, quando tinha por volta de 14 ou 15 anos, namorava ‘[D. Q.]’. Confirmou que conhecia a testemunha [P. S. S. C.], que é sua amiga. Ainda, disse que nunca fez ‘queixa’ do réu sobre tais fatos. Referiu que soube sobre algumas fotos íntimas suas que haviam ‘vazado’ tendo em vista que fora chamada para comparecer à Policia Civil para realizar o reconhecimento. Ainda assim, se reconheceu em fotos em que estava de sutiã e calcinha. Tinha encaminhado as fotos para seu namorado da época, [D.]. Nunca enviou fotos para [J. S.]. Por fim, referiu que conheceu o acusado porque ele era amigo de sua irmã mais velha e que eram apenas amigos.



    Contudo, diante da controvérsia entre o depoimento prestado pela vítima em Juízo e o interrogatório prestado pelo réu, mister colacionar o depoimento da vítima prestado no Inquérito Policial.



    ‘(...) mostrada a fotografia de [J. S.] a [B. E. P. K.] a mesma diz conhecê-lo como sendo o [A.], que é mototáxi, e que o mesmo é seu namorado há bastante tempo. Que [A.] lhe dá presentes. Ele disse que tem 26 anos de idade. Que geralmente quando foge fica com o [A.], pois liga pra ele (...) e daí sai com ele, vão até o carga pesada, local aonde o [A.] toma cerveja e a depoente toma Ice. Que sua mãe não conhece o [A.] e nem em conhecimento de que a depoente sai com ele. Informa a vítima que quem tirou as fotos com o [A.] foi o [V.], colega de ponto de táxi de [A.], o [V.] é entregador de pizzas e mototáxi. Que às vezes sua amiga [P. S. S. C.] sai junto e fica com o outro amigo de [A.] conhecido por AMARELO, mas que tem o nome de [D.]. Que a ideia de tirar fotos suas nuas e de suas amigas é do [A.], que a máquina fotográfica é de propriedade dele, inclusive diz que a máquina tira fotos até no escuro. Que [A.] diz que revela as fotos para guardar. Que sempre saía com [A.] no veículo dele cor cinza, mas agora devido ele ter batido o carro, ele comprou um veículo camionete LX, cor branca, para duas pessoas, sendo que já saiu neste veículo com ele. Que nunca foi até a residência de [A.], nem sabe aonde fica, pois ele disse que divide o apartamento com uma amiga e não quer criar problemas. Que [A.] nunca a forçou a praticar sexo, diz que gosta dele e que ele é seu namorado. Que [A.] a ajuda, lhe dá lanches quando saem juntos. Afirma a depoente que não vende seu corpo para ninguém e que [A.] não lhe dá dinheiro em troca de sexo. Que nunca praticou sexo com [D.]. Que geralmente marca para se encontrar com [A.] próximo ao Absoluto’ (...)



    Ainda, o Ministério Público acostou depoimento prestado por [N. S. B.], então Assistente Social do Lar (...), na ação penal n. 5000213-23.2014.8.21.0016, a qual o réu responde por infrigir o artigo 240 da Lei n. 8.069/90. Refere a que há alguns anos recebeu informe a respeito de um taxista, de nome ‘[A.]’, que estaria circulando nas proximidades do Lar. Disse que [B. E. P. K.] era acolhida no Lar (...) e que num dos retornos de suas fugas a adolescente relatou que quando fugia ligava para o taxista ‘[A.]’, que vinha buscá-la perto da instituição de acolhimento e que eles mantinham relação íntima, ‘que estavam namorando’. Ainda, que depois do término do relacionamento ‘[A.]’ passou a ameaçar  
[B. E. P. K.], parando nas proximidades da instituição de acolhimento. [B. E. P. K.] confirmou, na época, que o réu tinha imagens dela. Os fatos ocorreram no ano de 2013. (...)



    Neste contexto probatório, resta indelével conclusão da ocorrência de relações sexuais entre o réu e a vítima [B. E. P. K.], quando a mesma tinha menor de 14 anos de idade. Tal fato inclusive não é negado pelo réu. Pelo contrário. O mesmo informou o relacionamento e as relações sexuais, somente afirmando que não sabia a idade da vítima. (...)



    Sinala-se que a vítima contava com menos de 14 anos de idade na época dos fatos, consoante sua certidão de nascimento, pois nascida em 24 de junho de 1999. Salienta-se que a vítima [B. E. P. K.] foi ouvida na Delegacia de Polícia – relatando os fatos narrados na denúncia – no dia 18/06/2013, portanto, ainda antes de completar 14 anos. Tal circunstância, concatenada com outros elementos de prova, a seguir expostos, como as datas dos registros policiais de fugas e a data da transferência do veículo automotor, evidenciam a materialidade e autoria do delito. (...)



    A palavra da vítima não foi firme e coerente nos momentos em que ouvida, tendo, em um primeiro momento, narrado versão detalhada de relacionamento amoroso com o réu e, em um segundo momento, anos após, apresentou versão negando os fatos. A contradição entre os depoimentos prestados em juízo e aqueles prestados em sede inquisitorial, bem como à confissão do réu, as imagens colacionadas no pen drive apreendido, demonstram que a vítima, por razões não esclarecidas nos autos, busca eximir o réu da prática do delito.



    Diversamente da versão da vítima, o acusado [J. S.] confessou ter mantido relacionamento amoroso com [B. E. P. K.], por volta dos anos de 2012/2013. Todavia, referiu que não possuía ciência de que ela era menor de 14 anos de idade. (...) A declaração do réu de que não sabia a idade da vítima restou isolada nos autos, havendo prova em contrário. Nesse ponto, a testemunha [N. S. B.] relatou, de forma segura, ter recebido, à época dos fatos, uma informação acerca de que o réu estaria circulando nas proximidades do Lar (...), local em que a vítima estava abrigada. Logo, ao contrário do alegado em seu interrogatório, resta demonstrado que o réu possuía ciência acerca da menoridade da vítima. E, ainda, tomando conhecimento dessa menoridade, cabia ao réu perquirir a idade da vítima. Desse modo, não resta crível o depoimento do réu referindo não saber a idade da vítima, bem como que ‘ficaria chato’ questioná-la, tendo em vista que, além de circular e buscar a vítima nas proximidades do Lar em que acolhida, a análise da compleição física da vítima seria suficiente para que o réu concluísse a pouco idade da mesma. (...)



    Ademais, compulsando os autos, constata-se que a investigação policial iniciou-se a partir de arrecadação de um pendrive contendo imagens de adolescentes do sexo feminino em situação de nudez, na companhia de um indivíduo adulto, posteriormente identificado como o réu [J. S.]. (...) Inclusive, a apreensão do pendrive e a análise de seu conteúdo originou a ação penal 5000213-23.2014.8.21.0016, já mencionada, sendo ofertada denúncia contra o réu [J. S.], como incurso nas sanções do artigo 240 da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 71 do Código Penal, tendo em vista que o denunciado teria fotografado e registrado, mediante a utilização de câmaras fotográficas e telefones celulares, cenas pornográficas envolvendo as adolescentes  
[B. E. P. K.], nascida em 24/06/1999 (vítima), e [P. S. S. C.], nascida em 28/09/1998 (testemunha). (...)



    Ora, tamanha intimidade, a ponto de se tirar fotografias da vítima, não se coaduna com a informação de que ficava chato perguntar sua idade. O que demostra que o réu bem sabia da idade da mesma, pois mantinha um relacionamento que angariou a confiança da vítima, que o considerava namorado” (fls. 1-6, e-doc. 48).



    11. Em 25.4.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5001134-74.2017.8.21.0016/RS, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, manteve a condenação do agravante pela prática do crime de estupro de vulnerável, com aumento da sua pena para treze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado. Confiram-se trechos do voto vencedor do julgamento, Relator o Desembargador Joni Victoria Simões:



    “A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada, por meio do registro de ocorrência policial, da certidão de nascimento da vítima, das fotografias anexadas aos autos, dos laudos periciais sobre as mídias juntadas e da prova oral produzida durante a instrução processual. (...)



    Conforme se extrai dos elementos acima colacionados, bem, como dos demais documentos juntados aos autos, em especial os elementos colhidos em sede de investigação policial, tem-se que, em 14/05/2013, uma pessoa desconhecida entregou a uma inspetora de polícia um pen drive no qual havia imagens de menores de idade em cenas de nudez e pornografia. (...)



    Em investigação, os policiais constataram que a menina que fugia do abrigo, a ofendida B., aparecia em diversas das fotografias contidas no pendrive, em situações pornográficas. Posteriormente, identificou-se, também, o réu J., que aparecia em fotografias, inclusive junto de B., tocando o corpo desnudo da menor e beijando-a. 



    Ouvida a vítima, ela confirmou que fugia do abrigo para encontrar-se com o réu, que se apresentou a ela como ‘[A.]’. Disse a menina, à época, ainda aos 13 anos de idade, que fazia tempo que estava namorando o réu, com quem mantinha relações sexuais.



    Também aparecia na fotografias a testemunha P., amiga de B., que, ouvida, igualmente confirmou que B. e J., a quem conheciam como ‘[A.]’, mantinham relacionamento, inclusive sexual. (...)



    Em juízo, como visto, todavia, o réu confessou que manteve relacionamento com a vítima B., inclusive sexual, negando, contudo, que tivesse ciência da idade dela, acreditando que ela não fosse menor de idade. (...)



    A ofendida, por sua vez, em juízo, negou os fatos. Da escuta atenta do seu depoimento, nota-se que ela, em um primeiro momento, procura dizer que sequer sabe quem é J. Posteriormente, ao ser diretamente questionada, diz que o conhecia, pois ele era amigo da sua irmã mais velha, o que não havia dito na fase policial. Em dado momento do depoimento, a ofendida diz que hoje é casada, negando qualquer envolvimento sexual com o réu. Parece, de uma análise mais acurada do depoimento da ofendida, que ela busca se desvincular dos fatos denunciados, por estar em outro momento da sua vida, casada, com 19 anos de idade. Ela se mostra bastante evasiva nas respostas aos questionamentos, não fornecendo maiores detalhes sobre qualquer ponto.



    De resto, não se pode perder de vista o depoimento da Assistente Social da casa de abrigo onde a vítima estava à época dos fatos, no ano de 2013, trazido pelo Ministério Público como prova emprestada da ação penal nº 5000213-23.2014.8.21.0016, em que o réu responde pela prática do crime previsto no artigo 240 do ECA. A Assistente Social narra que o acusado rondava o lar onde a vítima estava abrigada, que a buscava em ocasiões em que ela fugia e que a ofendida dizia que ela e o réu mantinham relacionamento amoroso, que eram namorados. Ora, todo este contexto não deixa qualquer dúvida de que o réu manteve conjunções carnais com a vítima, em diversas oportunidades, nos anos de 2012 e 2013, quando ela contava com 13 anos de idade.



    Apesar da negativa da vítima em juízo – seja por vergonha, seja por medo do réu, que, como visto, a ameaçou em algumas ocasiões –, o fato é que as fotografias acostadas, a confissão de J. e o depoimento da assistente social não deixam dúvidas sobre a ocorrência dos fatos. 



    Mesmo a negativa da testemunha P. sobre o namoro entretido entre o réu e a vítima é nebuloso, pois, como visto, ela confirmou os fatos na fase policial. Contudo, não se descarta a hipótese de que ela também tenha medo do acusado, que efetuou ameaças à vítima, como já explanado. Ademais, por ser amiga de B., tampouco se exclui a possibilidade de que a própria vítima tenha pedido a P. que mudasse sua versão, buscando, desta forma, não ter mais qualquer ligação com os fatos denunciados. (...)



    Seguindo-se na análise, conforme bem analisou o juízo singular, embora tudo leve a crer que as relações sexuais entre réu e vítima foram consensuais, certo é que há comprovação da prática sexual com adolescente que, à época, contava com 13 anos de idade. E, aqui, deve ser salientado que mesmo existindo a possibilidade de que a vítima, à época, frequentasse bares, boates e outros locais inadequados para a sua idade, e mesmo que mantivesse relação sexual com outros homens, isso não exclui a prática criminosa pelo acusado. (...)



    Primeiramente, oportuno observar que, das fotografias anexadas aos autos, nas quais claramente se reconhece a vítima em cenas pornográficas, é possível reparar na sua pouca idade (evento 21, FOTO2). Neste contexto, como bem observado na sentença, mostra-se pouco ou nada crível que o réu, mantendo com a vítima diversos encontros, por prolongado período de tempo, em relação de grande intimidade, não soubesse da real idade da ofendida.



    Além disso, as próprias circunstâncias dos fatos demonstram a ciência do réu acerca da idade da ofendida, na medida em que a buscava no lar onde ela estava abrigada. Assim, sabedor de que a ofendida era menor de idade, cabia ao réu certificar-se acerca da sua real e exata idade, caso tivesse dúvidas, conforme já decidiu essa